Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710671-43.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SANDRA MARIA ALVES PIRES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao ressarcimento por danos extrapatrimoniais. 2. Autos redistribuídos a esta Relatoria, nos termos do art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento do Relator prevento nos autos n. 0710671-43.2022.8.07.0020, Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira. 3. No julgamento anterior (Acórdão no 1770551), esta e. 7a Turma deu provimento à apelação interposta pela autora, a fim de cassar a sentença e determinar a realização de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é necessária a realização de perícia judicial direta para atestar a existência de defeito no medidor de energia; (ii) se o débito relacionado à recuperação de consumo é exigível; (iii) se a conduta da concessionária de energia ensejou dano extrapatrimonial ao consumidor; e (iv) se a parte autora, na condição de sucumbente, deve ser isenta do pagamento dos honorários periciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, vigente à época dos fatos, estabelece, em seu art. 115, as regras para a apuração de defeitos no medidor e o procedimento de recuperação de consumo. 6. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido segundo as diretrizes estabelecidas pela Aneel, possui presunção relativa de legitimidade e de veracidade, de modo que se reputa válido o procedimento adotado pela concessionária pública. 7. É desnecessária a perícia judicial direta no medidor defeituoso, pois as falhas na medição do consumo de energia foram confirmadas tanto pelas faturas emitidas após a fiscalização da concessionária quanto por perícia judicial, que reconheceu a possibilidade de defeito no medidor antigo e a regularidade do novo. 8. Não há cerceamento de defesa pelo descarte do medidor antigo pela ré, pois não existe obrigação legal de sua guarda por longo período. Além disso, durante o procedimento de fiscalização, cabia à apelante solicitar, na esfera administrativa, a perícia técnica do equipamento por entidade acreditada pelo Inmetro, conforme previsto no art. 129, § 1o, II, da Resolução no 414/2010, o que não foi feito. 9. Se demonstrada a licitude da conduta fiscalizatória da concessionária, que resultou na cobrança retroativa de valores não faturados, não há falar em declaração de inexigibilidade do débito ou em condenação à reparação por danos extrapatrimoniais, em razão da ausência de conduta antijurídica (arts. 186 e 927 do CC). 10. Diante da sucumbência integral da autora, escorreita a sentença ao condená-la ao pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 82, § 2°, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente assinala violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o acórdão recorrido reconheceu formalmente a incidência das normas protetivas e a inversão do ônus da prova, mas, na prática, transferiu à consumidora o encargo de infirmar os documentos unilaterais produzidos pela recorrida, sem admitir a imprescindível perícia técnica independente. Afirma que houve aplicação distorcida da responsabilidade objetiva, atribuindo ao consumidor o dever de provar fato negativo. Ainda sob o enfoque da distribuição do ônus da prova, assinala divergência jurisprudencial, colacionando, para tanto, julgado do STJ, no sentido de que incumbe à concessionária a produção da prova técnica e a preservação do equipamento, sob pena de a ausência de perícia ser revertida em favor do consumidor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, do CPC, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, bem como ao dissenso interpretativo invocado no aspecto. Isso porque, “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no edAREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Oportuno reforçar que o referido veto sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019